Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-44.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO
Consoante o disposto no parágrafo único do artigo, 930, do Código de Processo Civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tomará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
No caso, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão proferida pelo juízo do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que recebeu o recurso inominado no duplo efeito (devolutivo e suspensivo), sob a alegação de que não há fundamento para tanto, eis que a regra é apenas no devolutivo.
Em consulta ao processo, verifico que já houve a distribuição e autuação do recurso inominado em 31.03.2020, o que estabelece a prevenção.
Deste modo, declino da competência e determino sejam os presentes autos redistribuídos ao Relator prevento, DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, em virtude do RI n. 0016445-14.2017.811.0003 (PROJUDI).
Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator Sorteado